Tribunal: TJSP
Processo: 1013864-65.2019.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória em razão de nomeação tardia em cargo público, em consonância com o entendimento do STF- Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013864-65.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE FANTINI NETO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013864-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Agravo Interno: 1013864-65.2019.8.26.0053/50000 – JV*
Agravante: ALEXANDRE FANTINI NETO
Agravado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 14.815 E*
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença que
julgou improcedente a pretensão indenizatória em razão
de nomeação tardia em cargo público, em consonância
com o entendimento do STF- Decisão que se sustenta por
seus próprios e jurídicos fundamentos
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso, mantendo a r.
sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória em razão de
nomeação tardia em cargo público, em consonância com o entendimento
firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral.
Sustenta o agravante, em síntese, que não houve o
enfrentamento da questão relativa à necessidade de se lhe conferir paridade
em relação aos demais candidatos aprovados no certame, os quais foram
nomeados e empossados em momento anterior.
Assim, pugna pela reforma do decisum, para o fim de ser
dado provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo-se o dever de
indenizar do Estado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013864-65.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso, mas nego-lhe provimento.
Com todo o respeito à argumentação trazida, não se
justifica a pretensão do agravante.
Isto porque se verifica que a r. decisão monocrática
enfrentou as questões postas em discussão de forma expressa, entendendo que
não há qualquer responsabilidade civil do Estado em razão da nomeação
tardia do agravante no cargo público, entendimento esse que se encontra em
consonância com o decidido pelo C. STF em sede de repercussão geral,
conforme se vê a fls. 290/295.
Dessa
forma,
não
prevalece
a
alegação
de
responsabilidade civil decorrente da inobservância da paridade em relação
aos demais candidatos aprovados, visto que não houve qualquer
arbitrariedade flagrante por parte da Fazenda Pública que tenha dado causa à
nomeação tardia do candidato, o que revela inexistir ato ilícito a ser
indenizado.
Daí porque a r. decisão monocrática agravada deve
prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora